Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720349-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IULA BETTIM JACOBI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por Iúla Bettim Jacobi em face de ato praticado pelo d. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor da Autora, rejeitou a preliminar de nulidade da citação e indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta poupança dela (ID 72083591, pág. 74/75). O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso de a ação ser manejada em face de decisões judiciais, o art. 5o da referida lei traz duas situações em que não se concederá a ordem: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (grifou-se) Acrescente-se que a jurisprudência destaca, ainda, que a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal e abusiva. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. CASOS DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. SITUAÇÕES NÃO VERIFICADAS. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se o cabimento da impetração de writ contra ato judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. No que importa aos atos judiciais, a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267/STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. 4. A jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial apenas encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, isto é, não haja instrumento próprio para sustar a eficácia do ato; e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva. Além disso, o ato judicial não poder ter transitado em julgado (Súmula 268/STF). 5. Afasta-se o caráter abusivo, flagrantemente ilegal ou teratológico do ato judicial apontado como coator quando este declina motivos pertinentes e juridicamente razoáveis, com base na lei, doutrina e jurisprudência; é chancelado por outros pronunciamentos judiciais, ainda que não definitivos; e nega direito controverso, sujeito a discussões e interpretações. 6. Quando a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. 6.1. Declara-se prejudicado o agravo interno quando os argumentos tendentes a ofuscar o ato monocrático do Relator restam sufragados com a análise meritória da questão principal pelo Colegiado. IV. DISPOSITIVO: 7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o, art. 5o, II, e art. 6o, §5o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267 e 268; STJ, AgInt no MS no 30.015/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 23/4/2024; TJDFT, Acórdão no 1611285, Rel. Des. Alfeu Machado, Conselho Especial, j. 7/6/2022.” (Acórdão 1964648, 0724929-50.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.)” A despeito dos argumentos deduzidos pela Impetrante, observa-se que a decisão atacada (ID 72083591, pág. 75), disponibilizada no DJe de 9/10/2024, foi impugnada por Agravo de Instrumento e transitou em julgado em 28/2/2025 (ID 72083591). Portanto, o mandado de segurança, nos termos em que foi proposto, não tem apenas o objetivo de sustar os efeitos da decisão atacada, mas de anulá-la, o que caracteriza sua natureza (trans)rescisória, pois, para tal propósito, o ordenamento jurídico dispõe de instrumentos como a querela nullitatis e a Ação Rescisória. De todo exposto, evidencia-se a inadequação da via eleita pela Impetrante para impugnar a decisão judicial atacada. Assim, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator